Tribunal: TJPA
Processo: 0001844-15.2013.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001844-15.2013.8.14.0082

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: MARIO JOSE DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001844-15.2013.814.0082

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE COLARES/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MÁRIO JOSÉ DE SOUSA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. EXTINÇAO DA PUBLIBILIDADE DO AGENTE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRENTENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AÇÃO PENAL EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO
. APELAÇÃO CRIMINAL PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
reconhecer - de ofício -,
a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001844-15.2013.814.0082

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE COLARES/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MÁRIO JOSÉ DE SOUSA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA, que extinguiu a punibilidade do agente
MÁRIO JOSÉ DE SOUSA FERREIRA
, da acusação do crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 4626480 p. 2-4)

que no dia 20/03/2013, que o nacional MÁRIO JOSÉ DE SOUSA FERREIRA se encontrava a caminho de seu trabalho, quando foi abordado por uma viatura da polícia, e, na revista foi encontrado consigo algumas substâncias entorpecentes: 01 (uma) peteca de pasta base de cocaína e 06 (seis) baganas de maconha, ambas para consumo.

Diante disso foi denunciado em razão da pena do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, tendo sido prolatada sentença extinguido
a punibilidade do agente
MÁRIO JOSÉ DE SOUSA FERREIRA,
da acusação do crime tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sob fundamento de inexistência de justa causa à ação penal em face da ínfima quantidade de entorpecente para consumo próprio afastando assim a incidência da reprimenda penal.

Em razões recursais (ID. 4626484), o Ministério Público pugnou pela nulidade da sentença em razão da ausência de instrução do feito.

Em sede de contrarrazões (ID. 4626490), a Defesa, manifestou-se pelo IMPROVIMENTO do recurso
.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou (ID nº 4626491 p.1-6) pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito entende restar prejudicada a sua análise em razão da ocorrência da prescrição, com a consequente extinção de sua punibilidade.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo às suas respectivas análises de mérito.

O presente Apelo objetiva a reforma da sentença penal de extinção de punibilidade do agente, postulando o Ministério Público a modificação da sentença para anulá-la, em razão da ausência de instrução do feito.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é
matéria de ordem pública
, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo,
inclusive de ofício
, nos termos do artigo 61, do CPP.

O prazo prescricional para o delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de 02 (dois) anos, conforme estabelece o seu art. 30 do regramento legal:

Art. 30.
Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal.

O fato ocorreu em 20/03/2013. Em decisão datada de
31/03/2016
, o Juízo de 1º grau, sob fundamento da posse ínfima de quantidade de entorpecente afastou a incidência da reprimenda penal e extinguiu a punibilidade do agente.

O art. 117 do CP é claro ao dispor, no inciso I, que apenas o recebimento da denúncia interrompe o prazo prescricional. Neste sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Na hipótese de haver rejeição da denúncia ou da queixa, não se interrompe o prazo prescricional.”
(In Código Penal Comentado, RT, 7ª ed., p. 526)

De acordo com que estabelece o art. 111, I do CPB, o termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final decorrerá do dia em que o crime se consumou.

Assim, datado o fato de 20/03/2013, sem que fosse recebida denúncia, não havendo, marcos suspensivos ou interruptivos, verifica-se que,
até a presente data
, transcorreu o interregno de mais de 02 (dois) anos, prazo fatal para o reconhecimento da pretensão punitiva do fato criminoso em questão.

Considerando tal situação, julgo extinta a punibilidade do apelado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no
art.107, inciso IV c/c art. 111, I, todos do Código Penal e
art. 30 da Lei nº 11.343/06.

Diante do exposto,

declaro
extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 imputado ao apelado

MÁRIO JOSÉ DE SOUSA FERREIRA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art.107, inciso IV c/c art. 111, I, todos do Código Penal e art. 30 da Lei

nº 11.343/2006.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/07/2022